Tribunal: CARF
Processo: 15868.720092/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720092/2015-18
ACÓRDÃO
2101-002.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIO JESUS LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N°
02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da cobrança do Imposto de
Renda em razão da atividade rural não escapa de uma necessária aferição
de constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS
PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ATIVIDADE RURAL. LANÇAMENTO. TITULARIDADE.
Constatado que as vendas de produtos da atividade rural foram realizadas
em nome do contribuinte deve-se manter o lançamento efetuado em seu
nome.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do argumento relacionado ao confisco da
multa de ofício e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720092/2015-18
2

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 102/108) interposto por Elio Jesus Lopes
contra o Acordão no. 16-85.905 (e-fls. 92/98), que julgou a Impugnação improcedente, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e não incorre nas
situações previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
LANÇAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício no
percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício,
nos moldes da legislação de regência.
A esfera competente para decidir sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei
é a judiciária, devendo o interessado recorrer a esta para tratar de tal questão,
não cabendo ao julgador administrativo emitir qualquer juízo de valor acerca da
razoabilidade ou da proporcionalidade do valor de multa aplicada nos termos de
lei plenamente vigente.
ATIVIDADE RURAL. LANÇAMENTO. TITULARIDADE.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720092/2015-18
3
Constatado que as vendas de produtos da atividade rural foram realizadas em
nome do contribuinte deve-se manter o lançamento efetuado em seu nome.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Auto de Infração foi lavrado para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, (e-fls. 50/54), relativo ao ano-calendário 2012, no valor total de R$ 1.853.023,39, em
razão da omissão de rendimentos da atividade rural. Foram lavrados 4 termos de intimação
fiscal e o contribuinte não atendeu a nenhum deles. O Relatório Fiscal assim destacou:
Do início do procedimento fiscal, em 30/03/2015, já transcorreram 126 dias,
prazo suficiente para ele apresentar os documentos e o Livro Caixa da Atividade
Rural, visto que inicialmente ele tinha solicitado o prazo de 90 dias para
apresentar os documentos e o Livro Caixa da Atividade Rural do ano-calendário
2012.
Diante de inúmeras intimações para o sujeito passivo apresentar o Livro Caixa da
Atividade Rural do ano-calendário 2012 e documentos relacionados e
considerando que do início do procedimento fiscal até a presente data já
transcorreram 126 dias e sujeito passivo não se manifestou.
O sujeito passivo auferiu receitas no ano-calendário 2012 de R$ 17.090.277,07 e
não apresentou sua escrituração no Livro Caixa da Atividade Rural.
Desta forma não tendo apresentado o Livro Caixa da Atividade rural, procedemos
ao arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do
anocalendário 2012, em conformidade com o § 2o do artigo 60 do RIR/99 com
redação da Lei 9.250, de 1995, artigo 18, §2o, a seguir transcrevemos os
dispositivos legais mencionados:
(...)

Constatamos, também, que o sujeito passivo até a presente data não entregou a
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário 2012 exercício 2013.
Para arbitrarmos a base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do
ano-calendário, consultamos o Sistema SPED NF- e, arquivo Nota Fiscal
Eletrônica, consulta por CNP e período, Base do CNPJ (produtor rural CNPJ
08.001.659) do Emitente e Base de CNPJ (produtor rural CNPJ 08.001.659)
destinatário, desta consulta obtemos as Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada (de
emissão dos adquirentes de produtos rurais do sujeito passivo “VENDAS”) e Notas
Fiscais Eletrônicas de Saída(de emissão do próprio sujeito passivo pelas vendas de
produtos rurais), totalizando no ano valor de R$ 16.621.684,07 menos devoluções
de vendas no valor de R$ 24.844,00 = R$ 16.596.840,07 e R$ 493.437,00,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720092/2015-18
4
respectivamente, totalizado a receita bruta da atividade rural no ano-calendário
2012 de R$ 17.090.277,07.
Arbitramos a base de cálculo à razão de 20% (vinte por cento) da receita bruta do
ano-calendário 2012, que corresponde a R$ 3.418.055,41 (R$ 17.090.277,07 x
20,00% = R$ 3.418.055,41)
(...)
O imposto de renda pessoa física foi apurado sobre a base de cálculo arbitrada
de 20% (vinte por cento) da receita bruta do ano-calendário 2012, a receita
bruta foi obtida com base nas Notas Fiscais Eletrônicas e importa em R$
17.090.277,07, a base de cálculo do imposto de renda pessoa física é de R$
3.418.055,41.
Foi apurado o imposto de renda pessoa física no valor de R$ 930.886,86. (grifos
acrescidos)
Foi também lavrado Auto de Infração em razão do descumprimento da obrigação
acessória, PTA no. 15868.720092/2015-18, que está sendo julgado nesta oportunidade.
Tendo sido cientificado do lançamento pela via postal em 10/08/2015, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 63), o recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 66/71), com os
seguintes argumentos, resumidos pela decisão de piso:
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 66/71, e
dos documentos de fls. 72/86, alegando, em síntese, que:
Deixou de apresentar os documentos exigidos pela fiscalização pois se
encontravam em poder de sua ex-mulher que até agora não os devolveu para a
confecção do imposto de renda do exercício reclamado;
A multa aplicada, não obstante o disposto no artigo 14 da Lei 1.488/2007, afigura-
se inconstitucional porquanto viola o disposto no artigo 150, IV da Carta Magna;
Há inúmeros julgados dos Tribunais Estaduais e instâncias inferiores que, na
esteira do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, reconhecem que o
percentual de multa de 75% é abusivo por violar à vedação de utilização do
tributo com efeito de confisco e por violar, também, o princípio da capacidade
contributiva;
Era casado com a senhora SOLANGE MARIA BRITES FIGUEREDO LOPES, titular do
CPF 067.199.268-61, ambos residindo na rua Ângelo Angeli, 62-76, em Auriflama,
neste Estado, vindo desta a se divorciar em meados de agosto de 2015, conforme
mandado de averbação e certidão atualizada de casamento. Assim, até a data do
divórcio, o faturamento da venda de bovinos apurado pelo fisco era proveniente
de imóveis de propriedade comum do casal, tanto que os referidos imóveis estão
mencionados na parte da declaração de renda dos mesmos, no percentual de 50%
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720092/2015-18
5
para cada um deles, assim, cinquenta por cento do valor de imposto, multa e
juros deveria ser reclamado da Sra. Solange;
Todo o procedimento fiscal desenvolvido na vertente dos autos está eivado de
nulidade insanável, pois, sequer há se falar de vício sanável, pois, o vício sanável
diz respeito a erro formal que não é o que ocorre no concreto destes autos;
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Conforme antecipado, a DRJ houve por bem julgar a Impugnação improcedente e
manter a exigência.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal em
01/03/2019, conforme Rastreamento (e-fl. 101), tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls.
102/104), em 01/04/2019, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Contudo, o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
O recorrente apresenta argumentação relacionada à vedação do confisco tributário
prevista na Constituição Federal de 1988, especificamente para a imposição da multa de ofício,
calculada em 75%, que sustenta ser desproporcional e inconstitucional, pois confiscatória.
Tais argumentos não devem ser analisados tendo em vista a limitação imposta pela
Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado ao confisco e desproporcionalidade da multa de ofício.
2. Do arbitramento dos rendimentos
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720092/2015-18
6
Alega, o recorrente, que o arbitramento do tributo devido em razão da atividade
rural deveria ter sido feito à proporção de 50% para cada um dos cônjuges, considerando o
casamento em comunhão parcial de bens. Como o arbitramento foi realizado integralmente para
o recorrente, e o divórcio apenas se deu em 07/04/2014, alega que o lançamento seria nulo, ou
que, em última análise, deveria ter obedecido o regime de casamento adotado.
Entendo que os argumentos devem ser analisados como mérito e não como
preliminar de nulidade.
A decisão de piso enfrentou os argumentos apresentados pelo contribuinte, tendo
decidido que, como recorrente e o cônjuge não apresentaram declaração de imposto de renda
naquele ano, não comprovaram a propriedade comum dos imóveis, e o Discriminativo das Notas
Fiscais de Vendas apontavam o recorrente como único produtor, correto estaria o lançamento.
Em sede de recurso, o recorrente não apresenta outros documentos ou
argumentos, de modo que adoto como minhas as razões de decidir da DRJ, nos termos do art.
114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF, e transcrevo a decisão de piso:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
O Impugnante alega que o faturamento da venda de bovinos apurado pelo fisco
deveria ser tributado na proporção de cinquenta por cento para cada cônjuge,
visto que no ano calendário 2012 era casado SOLANGE MARIA BRITES FIGUEREDO
LOPES e que os imóveis produtores dos rendimentos eram de propriedade
comum do casal.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, dispõe
que na constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na forma por ele disposta em seu artigo 6o, in verbis:
RIR/99 Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal Art. 6o Na
constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges.
Da mesma forma, dispõe a IN SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, em seu art. 4o:
Rendimentos comuns Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens
ou direitos, cuja propriedade seja em condomínio ou decorra do regime de
casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à
participação de cada condômino;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720092/2015-18
7
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal,
inclusive no caso de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome
de cada cônjuge, incide sobre cinquenta por cento do total dos
rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a
tributação incide sobre cinquenta por cento do total dos rendimentos
relativos aos bens possuídos em condomínio, em nome de cada convivente,
salvo estipulação contrária em contrato escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente,
tributados pelo total, em nome de um dos cônjuges.
A certidão de casamento, de fl. 75, informa que o Impugnante se casou com
SOLANGE MARIA BRITES FIGUEREDO LOPES em 19.05.1990 e que o regime de
casamento adotado era o da comunhão parcial de bens.
O divórcio foi decretado por sentença datada de 07 de abril de 2014, conforme o
Mandado de Averbação de Divórcio de fl. 76.
De acordo com a legislação acima colacionada, na propriedade em comunhão
decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso de contribuinte separado de
fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre cinquenta por cento do
total dos rendimentos comuns.
Tanto o Impugnante como SOLANGE MARIA BRITES FIGUEREDO LOPES não
apresentaram declaração de ajuste anual no ano-calendário 2012. Nos anos
anteriores declararam rendimentos decorrentes da atividade rural tributando-os
na proporção de cinquenta por cento para cada cônjuge.
Os documentos juntados aos autos não comprovam a propriedade em comum
dos imóveis produtores dos rendimentos da atividade rural e o Discriminativo
das Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas de Produtos Rurais, fls. 34/49, aponta o
Impugnante como único produtor rural das vendas efetuadas no ano de 2012.
Desta forma, deve-se manter o lançamento integralmente em nome do
Impugnante. (grifos acrescidos).
Vê-se que, conforme decidido pela DRJ, o recorrente não apresentou documentos
na fase de fiscalização e nem com a Impugnação, apenas alegando que a autuação estaria
incorreta em atribuir apenas a ele e não de forma proporcional a ele e à esposa, os rendimentos
decorrentes da atividade rural. Contudo, agiu corretamente a fiscalização, uma vez que as notas
fiscais identificavam apenas o recorrente como produtor, recorrente e o cônjuge não
apresentaram declaração de imposto de renda naquele ano, e não comprovaram a propriedade
comum dos imóveis.
3. Conclusão
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720092/2015-18
8
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento de inconstitucionalidade da multa de ofício, e no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 118
DF CARF MF
Original